Tribunal: CARF
Processo: 10800.720006/2019-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10800.720006/2019-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.357 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
CLEOSE MODAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2019
EXCLUSÃO. SIMPLES. FALTA DE MOTIVAÇÃO DO ATO.
A exclusão imotivada da empresa do SIMPLES, macula o ato de exclusão que
deve ser considerado nulo. A obrigatoriedade da motivação do ato
administrativo, além de ampliar a publicidade da atividade administrativa,
serve como obstáculo para a violação dos princípios da isonomia e da
impessoalidade, uma vez que demanda da autoridade administrativa a
demonstração de que os interesses públicos e privados envolvidos na
expedição desse ato jurídico foram devidamente ponderados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para determinar a reinclusão da Contribuinte no Simples Nacional a partir de
16/12/2014.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10800.720006/2019-53
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.357 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10800.720006/2019-53

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
A contribuinte, acima qualificada, foi excluída do Simples Nacional com efeito
a partir de 16/12/2014, por omitir, de forma reiterada, da sua folha pagamento,
informações previstas pela legislação trabalhista e previdenciária de segurado
empregado, conforme Termo de Exclusão do Simples Nacional no 22, de 13/02/2019
(fls. 9), tendo em vista a Representação para Exclusão do Simples Nacional (fls. 07-
08), com infração ao disposto no art. 29, inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006
e art. 84, inciso IV, alínea k, da Resolução CGSN no 140, de 22/05/2018.
Cientificada por via postal em 20/02/2019 (AR, fls. 14 e 15), apresentou
manifestação de inconformidade em 18/03/2019 (fls. 17 e 18-26), alegando, em
síntese, após historiar os fatos, o seguinte:
Após discorrer sobre o conceito do princípio da legalidade, com base na
doutrina do Prof. Hely Lopes Meirelles, afirmou que a exclusão não poderá prosperar,
pois o inciso XII do art. 29 da LC no 123/2006, dispõe que a exclusão ocorrerá se
omitir de forma reiterada da folha de pagamento as informações de empregados, o que
foi elucidado pelo inciso i do art. 9o, que reproduziu. Concluiu que tal inocorreu, pois
a exclusão se baseia em duas autuações ocorridas em 16/12/2014 e outra ocorrida em
06/07/2012, sendo que este se distancia, e muito, "dos últimos cinco anos-calendário"
que diz a lei. logo, a proposta de exclusão não atendeu ao rigor do conteúdo legislativo
e vinculativo, carente suficientemente de vínculo ao princípio da legalidade. Assim,
concluiu, seja o seu enquadramento na sistemática tributária do Simples Nacional de
forma automática, preservando todos os atos praticados.
Discorreu sobre o impacto econômico-financeiro e jurídico da exclusão em sua
empresa, os primados da função social da empresa, o valor social do trabalho, os
direitos humanos etc., concluindo que indiretamente o ato é inconstitucional, estando
sediada em município com menos de 50 mil habitantes, o que tornará impossível sua
sobrevivência sem os benefícios da microempresa.
Por fim, requereu a nulidade da exclusão ou, caso contrário, que seja
reenquadrada automaticamente no Simples Nacional, ou que seja reconhecida a
suspensão da exigibilidade de quaisquer possibilidades de crédito tributário enquanto
estiver em discussão administrativa o referido lançamento, nos termos do art. 151 do
CTN.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, foi julgada improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo-se a exclusão por seus próprios e jurídico
fundamentos.
Inconformada com a decisão e origem, a contribuinte apresentou petição a esse
conselho nomeada de manifestação de inconformidade, reiterando todas as razões postas na
impugnação.
Este é o relatório do essencial.

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.357 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10800.720006/2019-53

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Apenas para que dúvidas não restem, apesar de a recorrente ter juntado aos autos
manifestação de inconformidade dirigida a esse Conselho, recebo-o como recurso voluntário e
passo a analisa-lo.
Cuidam os autos de exclusão do simples por pratica reiterada.
Verifica-se, conforme voto da Delegacia de origem a motivação da exclusão da
recorrente:
Trata o presente processo de Representação emitida pela Secretaria de Inspeção do
Trabalho através do Ofício no 301/2017/GAB/SIT/Mtb para a Exclusão da empresa
supra do Simples Nacional.
De acordo com o referido ofício, a empresa omitiu, de forma reiterada, da sua folha de
pagamento informações previstas pela legislação trabalhista e previdenciária de
segurado empregado e, foi autuada em mais de um exercício, por infração ao caput do
art. 41 do Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 – Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), por manter empregado em atividade laboral sem o respectivo registro.
O auto de infração foi lavrado para 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos
ou alternados, de idênticas infrações, verificadas em relação aos últimos 5 (cinco) anos-
calendário e, foi regularmente processado com direito à ampla defesa do autuado e
decidido em última instância administrativa pela procedência.
(...)
Nos termos da Representação da Secretaria de Inspeção do Trabalho encaminhada
através do Ofício no 301/2017/GAB/SIT/Mtb, o contribuinte foi autuado pela prática
impeditiva acima descrita, por meio do(s) processo(s) no(s) 46427.001843/2012-65
(Auto de Infração 21301158) na data de 06/07/2012 , 46427.004634/2014-35 (Auto de
Infração 205448101) e 46427.004635/2014-80 (Auto de Infração 205447546) na data
de 16/12/2014, configurando assim, prática reiterada da infração.
Com fulcro nesses fundamentos, é que a autoridade fiscal tributária opinou pela
exclusão da empresa do Simples Nacional, o que foi efetivado por meio do Termo de Exclusão
no 22/2019 (fls. 09), sob efeito suspensivo em razão do processo administrativo ora aqui julgado.
Ou seja, a fiscalização tributária, consoante se vê do Despacho de fls. 07- 08,
estribado em procedimento fiscal do Ministério do Trabalho, pretendeu excluir a empresa do
Simples Nacional, conforme a seguinte motivação, processos processo(s) no(s)
46427.001843/2012-65 (Auto de Infração 21301158) de 06/07/2012 e 46427.004634/2014-35
(Auto de Infração 205448101) e 46427.004635/2014-80 (Auto de Infração 205447546) de
16/12/2014.
Entretanto, apenas a citação dos processos não se configura motivação suficiente
para a exclusão do simples. Seria necessário a juntada daqueles processos para que pudesse a
recorrente se defender apropriadamente nesses autos.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.357 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10800.720006/2019-53

O motivo do ato administrativo constitui o fato jurídico que autoriza ou exige a
emissão daquele ato jurídico. A motivação é o meio que torna possível a recondução do ato
administrativo a um parâmetro jurídico que o torne compatível com as normas jurídicas vigentes.
Ela permite traçar um laço de validade entre o ato administrativo e o sistema do Direito Positivo.
A motivação do ato administrativo é imprescindível pois ela permite que o
destinatário do ato tenha a oportunidade de compreendê-lo e contestá-lo para que essa decisão
possa ser considerada legítima.
Há grande relevância da motivação do ato administrativo para a efetividade do
devido processo legal, o que é o caso dos autos.
Nesse sentido, a falta da motivação, ou seja, a mera remissão aos autos de infração
não são suficientes para verificar se houve ou não a prática reiterada para a configuração da
hipótese da exclusão.
A obrigatoriedade da motivação do ato administrativo, além de ampliar a
publicidade da atividade administrativa, serve como obstáculo para a violação dos princípios da
isonomia e da impessoalidade, uma vez que demanda da autoridade administrativa a
demonstração de que os interesses públicos e privados envolvidos na expedição desse ato
jurídico foram devidamente ponderados.
O fato de a lei ser omissa quanto à obrigatoriedade da motivação do ato
administrativo não afasta esse dever jurídico, quando os valores constitucionais a impuserem no
caso concreto.
Assim, sendo imotivada a exclusão da empresa, macula-se de nulidade todo ato
administrativo, devendo pois ser anulado.
Pelo acima exposto, conduzo meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário mantendo a contribuinte no simples desde 16/12/2014.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital